Tribunal: STF
Processo: Rcl 55189
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-25
Data de publicação: 2022-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADI Nº 2.238/DF. ATO ADMINISTRATIVO DE TRIBUNAL DE CONTAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



 1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Francisco Sá/MG e pelo prefeito municipal, em face de acórdãos do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, na Consulta nº 838.330 e na Prestação de Contas do Executivo municipal nº 1.104.397, mediante os quais teria sido contrariada a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal na ADI nº 2.238/DF.



 2. Os reclamantes sustentam a inaplicabilidade do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil, ao caso concreto, uma vez que, nos termos do art. 5º, inc. XXXV, da CRFB, as decisões administrativas proferidas pelos Tribunais de Contas estão sujeitas à apreciação do Poder Judiciário. Além disso, não haveria de se falar em trânsito em julgado dos procedimentos de natureza consultiva, ante a possibilidade de rediscussão da matéria.



 3. Defendem a legitimidade ativa do Município de Francisco Sá/MG, em razão dos efeitos da decisão reclamada quanto ao limite de gastos com pessoal, e do prefeito municipal, que figurou como parte na Prestação de Contas referentes ao exercício de 2020.



 4. Entendem que, no julgamento do paradigma, esta Corte assentou, em relação ao art. 18, § 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que “o dispositivo legal comporta interpretação restritiva em ordem de reconhecer sua incidência aos casos nos quais constatada a substituição fraudulenta, ilícita e irregular de servidores e empregados públicos no intuito de contornar o teto de gastos com pessoal e violar a regra do concurso público” (e-doc. 1, p. 15).



 5. Contudo, informam que o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais decidiu que a despesa relativa ao pagamento de pessoa jurídica pela prestação de serviços médicos plantonistas especializados deve ser computada como gasto de pessoal, independentemente de existir agente público com atribuições similares na estrutura administrativa municipal, ou da origem da receita pública. 



 6. Requerem a concessão de liminar para suspender os efeitos dos acórdãos reclamados e de todos os procedimentos seguintes, a fim de afastar a contabilização dos serviços de plantão médico prestados por pessoa jurídica como “Outras Despesas de Pessoal”. No mérito, buscam a procedência do pedido para cassar os acórdãos reclamados.



 



É o relatório.



Decido.



 7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



 8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



 9. A pretensão dos reclamantes é ver reconhecido o desrespeito à decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADI nº 2.238/DF, especificamente em relação ao art. 18, § 1º, da Lei Complementar nº 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que toca ao teto de gastos do Município com despesas de pessoal. Os reclamantes assentam que a Corte de Contas entendeu, equivocadamente, pelo cômputo do pagamento de serviços médicos terceirizados como inserido no limite legalmente previsto pela LRF com gastos de pessoal.



 10. No entanto, uma ponderação é necessária. O ato questionado é ato de Tribunal de Contas, a observar, para admissão da via reclamatória, a violação a entendimento adotado pela Corte Suprema em Súmula Vinculante, nos termos do art. 103, § 3º, da CRFB:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei; 



    (...) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



 11. Na situação sob análise, a reclamação revela-se, portanto, manifestamente incabível, uma vez que não se volta contra ato administrativo que tenha revelado contrariedade a enunciado de súmula vinculante desta Corte.



 12. Nesse sentido, já me manifestei, negando seguimento às reclamações em que figuraram como atos reclamados atos administrativos que não violavam verbete vinculante desta Suprema Corte, consoante as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 52.351/DF, j. 23/03/2022, p. 24/03/2022; e Rcl nº 51.213/MS, j. 18/02/2022, p. 22/02/2022. Igualmente, são nesse sentido: Rcl nº 52.312/SP, j. 15/03/2022, p. 17/03/2022, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl nº 52.071/SE, j. 04/03/2022, p. 07/03/2022 , Rel. Min. Roberto Barroso; Rcl nº 51.292/SC, j. 30/03/2022, p. 31/03/2022 , Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e a Rcl nº 46.645-AgR/DF, j. 15/09/2021, p. 20/10/2021, Rel. Min. Dias Toffoli.



 13. Destaco, ao fim, que a inadmissão da reclamação não revela, necessariamente, o acerto ou desacerto do ato reclamado, uma vez que não se adentra ao mérito da decisão administrativa prolatada pelo Tribunal de Contas mineiro, de forma a asseverar o descabimento da via utilizada para análise de possível desconformidade com o paradigma apontado, cabendo ao Município reclamante veicular sua pretensão mediante meio processual adequado.



 14. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



Publique-se.



Brasília, 25 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator